Tribunal: TJDFT
Processo: 0738653-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pedido para recorrer em liberdade. Falta de interesse recursal. Autoria e materialidade comprovadas. Erro de tipo. Não acolhimento. Dosimetria. Primeira fase. Art. 42 da lei N. 11.343/06. Natureza e quantidade da droga. Exame conjunto. Segunda fase. Confissão espontânea. Inexistência. Terceira fase. Tráfico privilegiado. Reconhecimento. Fração de diminuição modulada. Tráfico interestadual. Readequação do quantum de aumento. Pena definitiva reduzida. Regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso da defesa parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006. Ré condenado às penas de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, calculados à razão mínima legal. A Defesa pede: i) a absolvição por erro de tipo (art. 20 do CP); ii) a readequação da fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria da pena; iii) o reconhecimento da confissão espontânea, afastando-se a Súmula n. 231 do STJ; iv) a incidência do tráfico privilegiado em seu grau máximo; v) o abrandamento do regime inicial do cumprimento de pena; vi) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, vii) o direito de apelar em liberdade

II. Questão em discussão.

1. A questão em discussão consiste em saber se: i) há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade; ii) a ré agiu em erro sobre as elementares do tipo do tráfico de drogas; iii) os limites de aplicação das circunstâncias especiais do art. 42 da Lei n. 11.343/06; iv) a confissão espontânea deve ser reconhecida no caso; v) deve ser aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06; vi) foram adequados os critérios aplicados para fixação da pena na dosimetria; vii) o regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença é adequado; e, viii) cabe, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir.

1. Há falta de interesse recursal quanto ao pedido para recorrer em liberdade quando o direito já foi concedido na sentença impugnada.

2. Se os elementos de convicção indicam que o réu tinha conhecimento de que transportava substância entorpecente destinada à difusão ilícita, inviável a tese de erro sobre os elementos do tipo.

3. As circunstâncias especiais do art. 42 da Lei n. 11.343/06, natureza e quantidade da droga, devem ser examinadas de forma conjunta.

4. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado.

5. Tratando-se de réu primário e de bons antecedentes, contra o qual não haja prova conclusiva da dedicação habitual às atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, é cabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

6. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, aliada ao caráter interestadual do delito, já devidamente valorado a título de causa de aumento de pena (artigo 40, V, da Lei n. 11.343/2006), sem outros elementos de provas, não constitui meio idôneo para se concluir que o agravante é dedicado a atividades criminais ou que integra organização criminosa.” (AgRg no HC n. 911.429/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.).

7. Admite-se que a natureza e/ou a quantidade da droga apreendida sejam utilizadas para modular a fração da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase.

8. Se a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas não for significativo no tráfico de drogas interestadual, a causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, deve ser aplicada em seu grau mínimo.

9. Tratando-se de réu primário e cuja pena foi fixada abaixo de 4 (quatro) anos, aplica-se o regime inicial aberto.

10. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo.

1. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para, mantida a condenação da ré pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, reformar parcialmente a sentença, a fim de redimensionar a pena definitiva para 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 320 (trezentos e vinte) dias-multa, calculados à razão mínima legal.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 20; art. 65, III, "d"; Lei. n 11.343/06, art. 33, caput; art. 40, V; art. 33, § 4o; art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 231; STJ, Súmula n. 630; STJ, AgRg no HC n. 911.429/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024; STJ, REsp n. 1.976.266/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022; TJDFT, Acórdão 1712749, 07037961720228070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023; TJDFT, Acórdão 1342464, 07135306020208070001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021; Acórdão 1790234, 07417884620218070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023; TJDFT, Acórdão 1672880, 07194926420208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023; TJDFT, Acórdão 1878459, 07218056120218070001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 23/6/2024; TJDFT, Acórdão 1754843, 07391535820228070001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 19/9/2023.